Tribunal: TJES
Processo: 5017098-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017098-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO BUSSULAR JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017098-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO BUSSSULAR JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sebastião Bussular Junior contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, indeferiu a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade passiva deveria ser arguida por meio de embargos à execução. O agravante sustenta que decisões transitadas em julgado nos Mandados de Segurança nº 0007521-03.2015.8.08.0024 e nº 0032479-82.2017.8.08.0024 reconheceram sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, requerendo sua exclusão da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva do sócio pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) verificar se as decisões proferidas nos mandados de segurança supramencionados afastam integralmente a responsabilidade do agravante em relação às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 104.

O STJ, no Tema 108, firmou a tese de que não cabe exceção de pré-executividade para discutir a responsabilidade de sócio-gerente cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que essa espécie de título executivo goza de presunção relativa de liquidez e certeza, exigindo prova inequívoca para afastar a responsabilidade tributária.

No caso concreto, ainda que decisões anteriores tenham determinado a exclusão do nome do agravante de algumas CDAs, não há prova nos autos de que essa exclusão alcançou todos os processos administrativos subjacentes à execução fiscal, razão pela qual persiste a presunção de exigibilidade do crédito tributário.

A cisão da execução fiscal em relação a parte das CDAs não se recomenda enquanto não houver comprovação cabal da ilegitimidade passiva do agravante para todas as certidões executadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A ilegitimidade passiva do sócio-gerente cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, salvo prova inequívoca que afaste a presunção de liquidez e certeza do título.

A cisão da execução fiscal em relação a determinadas CDAs não se justifica enquanto não comprovada a ilegitimidade do executado para todas as certidões executadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.137.614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe de 19/08/2024; STJ, Tema 104; STJ, Tema 108.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017098-74.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO BUSSSULAR JUNIOR

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SEBASTIÃO BUSSSULAR JUNIOR

em face da decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra
que, nos autos da
execução fiscal
aviada pelo
Estado do Espírito Santo
(processo 0001025-82.2015.8.08.0015)
, indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada, sob o argumento de que
a tese de ilegitimidade passiva deveria ser tratada na via dos embargos a execução.
.

Na síntese de suas razões (
id 10630729
), aduz o agravante que
através dos Mandados de Segurança de nºs 0007521-03.2015.8.08.0024 e 0032479-82.2017.8.08.0024 consolidou-se a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da execução fiscal, porquanto não poderia constar como devedor
das Certidões de Dívida Ativa de n° 02426/2014, 03460/2014, 03548/2014, 04994/2014 05068/2014, que são objeto da execução fiscal geratriz deste recurso.

Assim, requer
eu o provimento do recurso, para que seja acolhida a objeção de executividade, com a sua consequente exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Não se descura do que o
Superior Tribunal de Justiça firmou na dinâmica dos Recursos Repetitivos a tese que
“
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
(Tema 108).

Contudo, o Tribunal da Cidadania
firmo
u, através
do Tema n.º 104,
a tese
segund
a
a qual
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Ademais, assim foi redigida a questão submetida a julgamento:
“
Discute-se a responsabilidade do sócio-gerente, cujo nome consta da CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica.”

Desse coligido, infere-se que
o Superior Tribunal de Justiça admite a ampliação de matérias cognoscíveis por meio de exceção de pré-executividade,
inclusive
a ilegitimidade passiva
do sócio após o redirecionamento da execução fiscal
,
desde que não demande dilação probatória.

N
o caso dos autos, verifica-se que se lastreou a execução fiscal nas
seguintes
CDA’s
e processos administrativos: a)
nº 02426/2014 –
65693981; b)
03460/2014 –
66321689;

c)
03548/2014 –
66338727;
d)
04994/2014 –
67021603; e
)
05068/2014 - 67403280
, em todas constando o agravante como sócio e/ou responsável
pelo pagamento do crédito fiscal.

Como bem ressaltou o agravante/executado, através de sentença transitada em julgada proferida no Mandado de Segurança de nº 0007521-03.2015.8.08.0024, foi-lhe concedida a segurança determinando-se as autoridades então coatoras – SUB AGENTE DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e o PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA FISCAL DA PGE-ES - a exclusão de seu nome nas certidões de dívida ativa oriundas dos processos administrativos 61947687, 61239976, 58090843, 59114487, 57738955,
65693981
, 61544582,
66321689
,
66338727
, 62359754 e 5864450.

Contudo, não há prova sequer indiciária de exclusão do Agravante dos processos administrativos
67021603
e

05068/2014,
fato que atrai, com efeito, a incidência de Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto quanto a eles ainda persiste a presunção de liquidez e certeza
das CDA’s
, não
se
recomendando,
em razão da continuidade da plena exigibilidade do crédito tributário,
cindir-se a execução fiscal enquanto não comprovada a ilegitimidade do agravante para todas as CDA’s
.

Confira-se o recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. [...].
3. A respeito da exceção de pré-executividade, este Tribunal Superior definiu tese pelo seu não cabimento, na hipótese em que o nome do corresponsável tributário está inserido na Certidão de Dívida Ativa; isso porque essa espécie de título executivo goza de presunção relativa liquidez e certeza, situação que atribui o ônus de comprovar a inexistência de responsabilidade tributária à parte executada, o que só pode ser feito por meio dos embargos à execução fiscal (temas 103, 104 e 108). Precedentes.
[...].(AgInt no REsp n. 2.137.614/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que rejeitou a objeção de executividade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)